Tribunal: TJSP
Processo: 2152846-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO, EM REGIME FECHADO, DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA – Tratando-se de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva e não de prisão preventiva, inviável a concessão do pedido de prisão domiciliar formulado com base no artigo 318 do

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO, EM REGIME FECHADO, DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA – Tratando-se de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva e não de prisão preventiva, inviável a concessão do pedido de prisão domiciliar formulado com base no artigo 318 do Código de Processo Penal e na decisão proferida pelo C. STF no Habeas Corpus no 143.641/SP. Estando a Paciente cumprindo pena no regime fechado, inviável, outrossim, a concessão da prisão albergue domiciliar, nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2152846-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante REGINA
CELIA GOMES e Paciente PATRICIA CRISTINA MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152846-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14023
2
Habeas Corpus no 2152846-70.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas DEECRIM UR4
Paciente: Patricia Cristina Marques
Impetrante: Regina Célia Gomes
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ
Voto no 14023
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A CONCESSÃO DA
PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 318
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL IMPOSSIBILIDADE
PRISÃO, EM REGIME FECHADO, DECORRENTE DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA Tratando-se
de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva e não
de prisão preventiva, inviável a concessão do pedido de prisão
domiciliar formulado com base no artigo 318 do Código de
Processo Penal e na decisão proferida pelo C. STF no Habeas
Corpus no 143.641/SP. Estando a Paciente cumprindo pena no
regime fechado, inviável, outrossim, a concessão da prisão
albergue domiciliar, nos termos do artigo 117 da Lei de
Execução Penal. Ordem denegada.
Vistos.
Regina Célia Gomes, Advogada inscrita na
OAB/SP sob no 150.532, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de Patricia Cristina Marques, apontando como autoridade
coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ, Comarca de Campinas, alegando,
em síntese, que a Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da
decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, carente de
fundamentação, embora a Paciente possua um filho de 08 meses e outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152846-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14023
3
filhos menores de 12 anos, fazendo jus à prisão domiciliar, nos termos do
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Acrescenta que a
Paciente é primária e possui ocupação lícita e residência fixa.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedida a prisão domiciliar à Paciente e, ao final, seja concedida a
ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 22/23).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 26/27), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento da impetração,
e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 30/34).
É o relatório.
No presente caso, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 10.07.2020, que a Paciente cumpre
pena no regime fechado, em razão da prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, sendo que cumprirá lapso de 1/8 para
progredir ao regime semiaberto em 20.11.2020. Em 07.04.2020, o pedido
de prisão domiciliar foi indeferido, uma vez que a Paciente se encontra em
estabelecimento que não é superlotado, bem como não possui qualquer
problema de saúde. Consta que, em relação aos filhos, não restou
demonstrado nos autos a indispensabilidade da medida, sendo deferido o
lapso diferenciado de 1/8 em razão da comprovada maternidade e
primariedade. Ademais, há informação nos autos de que a guarda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152846-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14023
4
provisória da criança está com a prima da Paciente e que esta encaminha
notícias semanalmente à sentenciada relatando que a criança está bem
adaptada ao convívio familiar, repassando informações de visitas
realizadas aos bisavós maternos e aos outros irmãos nos finais de semana
(fls. 26/27).
Com efeito, consta da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, que ora transcrevo, que “O cumprimento da pena
em regime domiciliar, de acordo com o art. 117 da LEP, somente será concedido
aos sentenciados que foram beneficiados com o regime prisional aberto e desde
que sejam maior de 70 anos ou estejam, comprovadamente, acometidos de doença
grave.
Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que,
mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o
cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar,
quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde,
que não possa ser suprido no local onde o condenado ou acautelado se encontra
preso.
Inegável que a sociedade está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções
pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado
medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos
cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada
e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes
não possam receber os cuidados necessários e venham a falecer.
Nesse cenário, temos a Recomendação no 62, de
17/03/2020 do CNJ, que recomendam aos magistrados com competência sobre a
execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152846-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14023
5
epidemiológicos, contudo, não se trata de determinação que deve ser cumpridas
sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e
indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em
risco.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à
ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo
status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde
pública enfrentado pela sociedade.
Outrossim,
não
obstante
a
maioria
dos
estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de
superlotação, no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de
saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário específico
esteja em piores condições que o externo.
Tal informação conta com respaldo das instituições
públicas em geral, tanto para prevenção dentro dos estabelecimentos prisionais,
como fora dele. E o membro do Ministério Público foi detalhadamente incisivo
nesse aspecto para sua manifestação nesses autos e informou em sua cota de fls.
212/213:
'Tecidas estas considerações, esta Promotoria de
Justiça contatou, na data de hoje, o Diretor Técnico Substituto do estabelecimento
prisional em que recolhida a sentenciada, (...) o qual informou que a situação
atinente ao coronavírus, por lá, está tranquila.'
Não somente quanto às práticas de prevenção que
estão sendo rigorosamente realizadas, mas também em relação à população
carcerária (abaixo de sua capacidade) e vagas na ala de amamentação (das 16
apenas 3 estão ocupadas); tudo favorável à permanência da sentenciada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152846-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14023
6
cárcere como a melhor alternativa para sua própria saúde e de seu filho, diante do
relato apresentado e do momento de quarentena generalizada do ambiente
externo.
Ademais, anoto, porque de relevo, que nenhuma
unidade que compõe o DEECRIM 4.a RAJ, conforme procedimento que tramita
perante a Corregedoria dos Presídios (n.o 0003900-42.2020.8.26.0502), anunciou
qualquer caso, nem mesmo suspeito, de COVID-19, estando e termos os
procedimentos sanitários mínimos com vista à não introdução/contenção do novo
Coronavirus no ambiente carcerário.
Por fim, observa-se, ainda, que a sentenciada não
possui lapso para obtenção de benefício, sendo a previsão para o regime
semiaberto somente em 20/11/2020.
Assim, INDEFIRO o pedido.” (fls. 214/215 dos autos
originais).
Verifico, assim, que a I. Magistrada que indeferiu
o pedido de prisão domiciliar o fez de forma fundamentada.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ordem de Habeas Corpus no 143.641/SP, concedeu o writ
para determinar a “substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem
prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no
art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou
mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da
Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto
Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo
DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152846-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14023
7
grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos
juízes que denegarem o benefício” (grifos nossos), consignando que, em
caso de reincidência, “o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias
do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras
acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da
prisão.” (STF, HC no 143.641/SP, Rel.: Ministro Ricardo Lewandowski, 2a
Turma, Data de Julgamento: 20.02.2018).
No presente caso, contudo, observo que,
conforme as informações prestadas, já ocorreu o trânsito em julgado da
condenação da Paciente. Assim, não se trata de prisão preventiva, mas de
prisão decorrente de sentença condenatória definitiva, sendo certo que o
Habeas Corpus no 143.641/SP determinou a substituição da prisão
preventiva, e não da prisão penal, pela domiciliar, tendo em vista a ausência
de julgamento definitivo do mérito da causa.
De fato, o artigo 318 do Código de Processo
Penal prevê as hipóteses de substituição da prisão preventiva pela
domiciliar, dentre as quais, ser a agente gestante ou ter filho de até 12 anos
de idade incompletos. Ademais, o referido dispositivo se encontra no
localizado no Título IX do Código de Processo Penal, que trata “da prisão,
das medidas cautelares e da liberdade provisória”.
Por outro lado, após o trânsito em julgado, a
natureza jurídica da custódia é modificada, tratando-se de prisão
decorrente de sentença condenatória definitiva e não de prisão preventiva.
E, no caso de prisão penal, esta poderá ser substituída pela prisão albergue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152846-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14023
8
domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução Penal, que
prevê que “Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime
aberto em residência particular quando se tratar de: III - condenada com
filho menor ou deficiente físico ou mental”.
No entanto, referido dispositivo se aplica às
sentenciadas beneficiárias do regime aberto, o que não é o caso dos autos
em que, ao que consta, a Paciente está cumprindo pena no regime fechado.
A propósito: “Habeas Corpus. Paciente condenada a
cumprimento de pena em regime fechado pela prática do delito de tráfico de
entorpecentes. Pleito de concessão de prisão domiciliar. Benefício, porém, que é
destinado a condenadas gestantes ou com filhos menores que descontam penas em
regime aberto. Hipótese em que não se vislumbram presentes as irregularidades
apontadas na inicial quanto às condições do estabelecimento prisional onde a paciente
se encontra reclusa, sendo observados os seus direitos de mãe de criança em fase de
lactação.
Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada, com
determinação.” (TJSP; Habeas Corpus no 2012707-73.2017.8.26.0000; Relator: Des.
Pinheiro Franco; 7a Câmara Criminal Extraordinária; Data do Julgamento: 12/04/2017;
Data de Registro: 12/04/2017).
No mais, o entendimento adotado pelo C. STJ no
julgamento do Habeas Corpus no 487.463/SP, julgado mencionado pela
Defesa, não têm caráter vinculante, não sendo, portanto, de observância
obrigatória pelo I. Magistrado.
Dessa forma, não há que se cogitar de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152846-70.2020.8.26.0000 -Voto no 14023
9
Relator